Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA NATURAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O juiz deve verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família.
4. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
5. A documentação revela rendimentos regulares e substanciais recebidos pela agravante, bem como padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência, demonstrado pelas faturas de cartão de crédito com gastos significativos em restaurantes, lojas de departamento e serviços diversos.
6. O endividamento voluntário, por si só, não justifica a concessão da gratuidade judiciária, especialmente quando decorrente de gastos que revelam a manutenção de padrão de vida incompatível com a alegada falta de recursos.
7. Recurso conhecido e não provido.